Tribunal: TCU
Processo: 011.673/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6132/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ por intermédio Ofício SGP/CAPE/DCAPO 217/2022 (peça 13), por mais 30 (trinta) dias, para atendimento do Ofício 48211/2022-TCU/Seproc, emitido em cumprimento às determinações constantes do 5022/2022-TCU-2a Câmara. 1. Processo TC- Processo 011.673/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Kleber Sampaio Pereira (XXX.320.347-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.